Tribunal: TJBA
Processo: 0501686-55.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501686-55.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRENO DOURADO MEIRELES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇ
ÃO

DEFENSIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO
E
MOTIVO TORPE.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Apelaç
ão
interposta contra sentença prolatada pela MM Juíza da Vara do Júri da Comarca de Guanambi que condenouo réu a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado contra a sua ex-namorada.

O recurso deve ser conhecido parcialmente uma vez que o pedido referente à concessão da gratuidade da justiça é de competência da Vara de Execução Penal.

II.
De acordo com a denúncia,
na madrugada do dia 28 de julho de 2018, por volta das 00h30,
n
o
interior da residência localizada na
Rua G, n
º
270, Bairro Monte Azul,
Guanambi
, o
ora apelante

efetuou
vários
disparos de arma de fogo
contra sua ex-namorada,
levando-a a óbito

na frente dos seus familiares
.

III
. Do mérito
.

No presente caso,
após
interpreta
r
as provas e responde
r
aos quesitos formulados, os Jurados entenderam
que
as qualificadoras de motivo torpe,
consistente em ciúme
s
,
e
por razões da condição do sexo feminino
da vítima
se aplicavam

a
o caso concreto.

Com isso
, não é possível admitir sua reavaliação pelo Tribunal
ad quem
para desconstituir a opção do Júri, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

IV. Da dosimetria da pena.

Devidamente fundamentada a valoração das circunstâncias judiciais consideradas negativas
na medida que o crime foi cometido com excesso de crueldade, no interior da residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive um adolescente de apenas 13 anos e um bebê recém-nascido. Consta, ainda, que após a vítima receber o primeiro disparo e cair, o apelante continuou atirando contra ela até descarregar a arma, apesar das súplicas dos familiares da ofendida que foram ameaçados e impedidos de socorrê-la.

Por fim, embora acertada a fundamentação utilizada pela juíza a quo, o
quantum
de aumento
para cada circunstância judicial valorada negativamente
deve ser ajustado para 1/8,
a incidir sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominada ao delito, em consonância com o entenimento firmado pela doutrina e jurisprudência, diante do silêncio do legislador.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para ajustar a pena definitiva para
18 anos e 09 meses de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença hostilizada.
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0501686-55.2018.8.05.0088
, da Comarca de
Guanambi
, no
s
qua
is
figura como apelante
Breno Dourado Meireles

e como apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal d
o
Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento

parcial
nos termos do voto da Relatora.